Tribunal: TCU
Processo: 020.530/2016-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
APOSENTADORIA. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
Acórdão 135/2026-TCU-Plenário Trata-se de processo de aposentadoria concedida ao Sr. Marco Antonio Barbosa do Nascimento, ex-servidor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN. Considerando que, por meio do Acórdão 11047/2016-TCU-Segunda Câmara , o Tribunal decidiu considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria do referido responsável, recusar-lhe registro e determinar providências à UFRN; considerando que, em razão de omissão da UFRN na observância das determinações referidas, foi aplicada multa a Mirian Dantas dos Santos, Pró-Reitora de Gestão de Pessoas daquela universidade, por meio do Acórdão 8330/2021-TCU-Primeira Câmara ; e considerando que houve o recolhimento integral da multa aplicada à responsável, conforme registros de pagamento às peças 106 e 107 e demonstrativo de débito à peça 109; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos e com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno do TCU, em: (i) dar quitação à Sra. Mirian Dantas dos Santos, com reconhecimento de crédito em seu favor no valor de R$ 181,34 (Ref.: 30/12/2025), consoante comprovantes acostados aos autos; (ii) encerrar os autos. 1. Processo TC- Processo 020.530/2016-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Responsável: Mirian Dantas dos Santos (XXX.974.154-XX) 1.2. Interessado: Marco Antonio Barbosa do Nascimento (XXX.638.954-XX) 1.3. Unidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.7. Representação legal: não há 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há